Tribunal: TJBA
Processo: 8043232-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043232-05.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO LIMA BARRETO E CIA LTDA Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. MULTA TRIBUTÁRIA DE 50%. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A ausência de intimação pessoal no processo administrativo fiscal, por si só, não conduz à nulidade da certidão de dívida ativa, desde que comprovada a regular constituição do crédito tributário e a ciência da parte por outros meios válidos. 2. A presunção de legalidade e veracidade da CDA somente pode ser ilidida por prova inequívoca, ônus que incumbia ao contribuinte. 3. A multa fixada em 50% não configura, no caso concreto, caráter confiscatório, quando respeitados os parâmetros legais e jurisprudenciais. Recurso de apelação conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8043232-05.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante Antonio Lima Barreto e Cia Ltda. e, como Apelado, o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11